Tribunal: TJSP
Processo: 1000734-08.2018.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084307
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000734-08.2018.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que são apelantes MARIA
APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS (JUSTIÇA GRATUITA), JOÃO FELIZARDO
DE OLIVEIRA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA) e LUIZ AURÉLIO VIEIRA BARROS
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LICARIÃO ROCHA INCORPORAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000734-08.2018.8.26.0323 -Voto no 37008
2
VOTO N. 37008
APELAÇÃO N. 1000734-08.2018.8.26.0323
COMARCA: LORENA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: ALEXANDRO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
APELANTES: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS E OUTROS
APELADA: LICARIÃO ROCHA INCORPORAÇÕES LTDA

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Posse resultante de contrato
de comodato. Consideração de que a autora é proprietária e
possuidora indireta do bem de raiz. Notificação para
desocupação.
Desatendimento.
Esbulho
possessório
caracterizado. Reintegração de posse determinada. Pedido
inicial julgado procedente. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
240/243 e 247/248, cujo relatório se adota, que, em ação de reintegração de posse, julgou
procedente o pedido inicial.
Sustentam os recorrentes, em síntese, que a sentença não apreciou a
sua preliminar de falta de interesse processual por inadequação da via eleita, visto que a
própria autora alega ser legítima proprietária, mas nunca gozou da posse do imóvel, ao
passo que os recorrentes vem usando o bem para manejo de gado e outras atividades
agrícolas há mais de 40 anos, cabendo, assim, a extinção do processo, sem resolução do
mérito. Anotam que a área por eles ocupada é diversa daquela que foi objeto do contrato de
comodato. Asseveram que a autora nunca teve a posse do imóvel, que foi sempre ocupado
pelo Sr. João Felizardo (comodatário) e seus descendentes, acrescentando que o contrato de
comodato se referia à área indicada na matrícula n. 5.909, sem incluir a área de 4.011,96
m2, que era ocupada pelos réus há mais de 40 anos, sem que tivessem a posse molestada.
Ressaltam que realizaram benfeitorias no imóvel. Afirmam que demonstraram que a área
por eles ocupada está fora do loteamento.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
A fls. 278 foi concedida a tutela recursal para o imediato
cumprimento da sentença, com a expedição do mandado de reintegração da autora na posse
do imóvel litigioso, que foi devidamente cumprido, conforme certidão de fls. 291.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação de reintegração de posse, em que alega a
autora que celebrou contrato de comodato, pelo prazo de 6 meses, prorrogável por prazo
indeterminado, com Sr. João Felizardo de Oliveira, de parte de um imóvel (correspondente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000734-08.2018.8.26.0323 -Voto no 37008
3
a 1,68% da área total do imóvel denominado Chácara Cristina) para que o comodatário
pudesse criar até dez cabeças de gado leiteiro. Diz que notificou extrajudicialmente os réus
para desocupação do terreno, mas sua solicitação não foi atendida.
Por seu turno, a r. sentença de fls. 240/243 julgou procedente o
pedido inicial para reconhecer o direito da autora de ser reintegrada na posse do referido
imóvel e condenou os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita que lhes
foi concedida.
Não merece acolhimento o recurso.
De início, afasto a preliminar de carência de ação por inadequação
da via processual eleita, ao fundamento de que a autora não teria comprovado o exercício
da posse anterior sobre o bem litigioso, porquanto, como já visto, a recorrida fundou o
pedido inicial na alegação de que é proprietária e comodante do bem de raiz, acrescentando
que, mesmo notificados extrajudicialmente, os réus não desocuparam o imóvel, não
remanescendo dúvida de que a autora tem interesse de agir para propositura desta
demanda, haja vista que a ação própria contra o comodatário, constituído em mora, é a
reintegração de posse.
No mais, de igual modo, não prospera o apelo.
De pronto, cumpre realçar que não se controverte nestes autos que a
autora é proprietária do imóvel objeto da matrícula n. 5.909, do Cartório de Registro de
Imóveis de Lorena, denominado “Chácara Cristina”, cuja área mede aproximadamente
76.000 m2, consoante, aliás, bem demonstrado pela certidão de fls. 24/35. De igual modo,
não há dissenso quanto ao contrato de comodato, por tempo indeterminado, firmado em 17
de abril de 2012, pela autora e João Felizardo de Oliveira (genitor dos réus), tendo como
objeto parte do imóvel em cotejo, “cedido para criação de gado leiteiro, limitado ao
máximo de 10 cabeças de gado.” (fls. 36/37).
Alegam os recorrentes que já detinham a posse, há mais de quarenta
anos, do terreno objeto desta demanda e que a área não corresponderia exatamente àquela
indicada no contrato de comodato.
Entretanto, consoante se infere da detida análise das provas
documental e oral produzidas nos autos [especialmente o depoimento de Juan Pablo de
Freitas Santos, testemunha da autora; projeto urbanístico de fls. 61, e material fotográfico
de fls. 163/165 e 272 (que não foram impugnados especificamente pelos réus)], está
evidenciado que os recorrentes, de fato, são possuidores de um imóvel vizinho ao da autora
(que não é objeto desta lide), mas também ocupavam parte do terreno da recorrida, que
corresponde exatamente à área cedida em comodato, sendo certo ainda que não há qualquer
indício que tenham eles exercido a posse há mais de quarenta anos, como alegam.
Neste ponto, cumpre anotar que, como bem analisou o d.
magistrado, “a testemunha Juan afirmou que foi contratado pela parte autora para realizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000734-08.2018.8.26.0323 -Voto no 37008
4
retificação do terreno, afirmando que, para ser viável a retificação junto ao Cartório de
Registro de Imóveis, seria necessária a anuência de todos os confrontantes, afirmando não
ter havido qualquer insurgência nesse sentido, mesmo porque, se houvesse qualquer
controvérsia, não possível a retificação da área do imóvel administrativamente. Ademais,
não faria sentido alguém subscrever um contrato de comodato para receber a posse de um
bem sobre o qual já tem direito possessório, de modo que, diante disso, está cabalmente
demonstrado que o autor tinha a posse do bem e transferiu ao pai dos réus por força de um
contrato de comodato. Relevante destacar que não se nega que os réus realmente possuem
um imóvel na localidade, vizinho daquele objeto da ação de reintegração de posse, ao qual
se referem os documentos que carrearam aos autos, cuja posse realmente antecede ao
contrato de comodato. Todavia, resta claro que não se trata do mesmo bem discutido nos
autos. Aliás, não é demais enfatizar que, se assim o fosse, não faria qualquer sentido o pai
dos autores subscrever um contrato de comodato cujo objeto fosse exatamente a posse de
um bem do qual já era possuidor” (fls. 204/205).
Destarte, comprovada que a área objeto do contrato de comodato é
exatamente aquela postulada pela autora nesta ação de reintegração de posse e que os réus,
regularmente notificados da rescisão do contrato, nos termos da cláusula 3.1 do
instrumento (fls. 38), não desocuparam o imóvel no prazo anotado, resultou caracterizado o
esbulho possessório, sendo de rigor a reintegração da recorrida na posse.
Deveras, “o esbulho se caracteriza a partir do momento em que o
ocupante do imóvel se nega a atender ao chamado da denúncia do contrato de comodato,
permanecendo no imóvel após notificado” (STJ, REsp 143707/RJ, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, j. 25/11/1997), pois mesmo “tratando-se de comodato por prazo
indeterminado, para a restituição do bem é suficiente a notificação do comodatário,
conforme, aliás, estabelecido em contrato. Empréstimo do imóvel para uso temporário, a
critério dos comodantes” (STJ, REsp 236454/MG, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, j. 26/04/2000), já que “o comodato gratuito se extingue com a notificação do
comodante.” (REsp 286339/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 19/04/2001).
Por fim, releva considerar que os recorrentes, regularmente
intimados, não produziram a prova oral por eles postulada, pois sequer compareceram à
audiência de instrução e julgamento (fls. 235), em que apenas as testemunhas arroladas
pela autora foram ouvidas (fls. 236/239), sendo certo ainda que não opuseram resistência
alguma à tutela recursal concedida, nem ao cumprimento do mandado de reintegração de
posse (fls. 291/292), o que só reforça a convicção de que era mesmo de rigor o
reconhecimento da procedência do pedido inicial.
Em suma, evidenciada a existência do contrato de comodato e o
exercício da posse anterior pela autora, bem assim que, em virtude da notificação operada e
a contar da superação do prazo concedido para a desocupação, resultou plenamente
configurado o esbulho possessório, mantenho a r. sentença que julgou procedente o pedido
inicial, por seus próprios fundamentos e pelos ora delineados. Majoro os honorários
devidos ao advogado da autora para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a assistência judiciária gratuita da
qual os réus são beneficiários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000734-08.2018.8.26.0323 -Voto no 37008
5
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)